Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714313-68.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UELITON GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se pessoalmente UELITON GOMES DE SOUSA (ID 42171514) para, em 8 (oito) dias, apresentar razões de apelação pelo advogado que o representa ou por outro que venha a constituir. Cientifique-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que ficará imediatamente nomeada para apresentar razões e assisti-lo doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2023 08:28:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora